Tribunal: CARF
Processo: 44021.000428/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
44021.000428/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.331 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
STAR WORK SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/2006
REMUNERAÇÃO
DE
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
DADOS
EXTRAÍDOS DA CONTABILIDADE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 84/96. Ê devida a contribuição
previdenciária incidente sobre a remuneração dos contribuintes individuais
tratada na Lei Complementar 84/96 nos termos do disposto na Lei 8.212/91,
artigo 22,111, na redação dada pela Lei 9.876/99.
DECADÊNCIA. O prazo decadencial de 10 anos para a constituição do crédito
previdenciário decorre de norma hígida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência dos períodos até dezembro de 2001.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 44021.000428/2007-64
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.331 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000428/2007-64

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito- NFLD lavrada contra a
empresa acima identificada para a cobrança das contribuições previdenciárias a cargo da
empresa, incidentes sobre a remuneração dos contribuintes individuais, devidas e não recolhidas
em época própria.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 43 e 44, os fatos geradores encontram-se
lançados na contabilidade, a titulo de Serviços prestados e honorários advocatícios.
Informa a autoridade administrativa que não houve declaração em Guia de
Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social, o que ensejou a lavratura do Auto
de Infração AI DEBCAD n° 37.009.499-9.
As alíquotas das contribuições devidas são de 20% para o período de débito até
02/2003. A partir da competência de débito 05/2003 é acrescido 11%, referente ao valor da
contribuição dos segurados.
O valor da Notificação é de R$ 9.519,43 consolidado em 21/06/2007.
A impugnante se insurge contra o auto de infração, alegando, em síntese:
Em 26/07/2007 a empresa apresentou impugnação juntada aos autos, fls. 53 a 101,
em que suscita preliminarmente a nulidade sob argumento de inexistência de
motivação da infração imputada. Nesses termos, alega que não houve descrição clara
da infração cometida e que não é possível conhecer o real fato ilícito.

Prossegue seu arrazoado, argüindo a decadência dos valores lançados nas
competências anteriores a 01/2002 pela ultrapassagem do prazo de cinco anos.

Alega ainda que o fiscal diz clara e taxativamente que o impugnante deixou recolher
as contribuições da parte dos segurados, parte patronal e GILRAT e Terceiros e no
entanto, não intimou o contribuinte para esclarecimentos antes da lavratura.
Acrescenta que não constaram no Auto de Infração data e a hora do inicio e término
da inspeção; com essa tese suscita nulidade do ato.

No mérito, afirma que deixou de recolher a parcela correspondente a contribuição ao
INCRA, por força da Decisão Judicial no processo 2006.61.8200001078-0 referindo
que a cópia está anexa.

Quanto aos valores remanescentes, sustenta que foram liquidados por compensação
nos termos da Lei 8.383/91.

Mediante extenso arrazoado, justifica que a contribuição ao Salário Educação é
inconstitucional pois sua cobrança não teria sido recepcionada pela constituição
vigente.

Alega ainda que as remunerações dos autônomos e administradores não podem
compor a base de cálculo da contribuição ao salário educação e reafirma que a
compensação efetuada é legitima.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.331 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000428/2007-64

Reitera que a cobrança da contribuição INCRA/FUNRURAL é indevida pois a
notificada não comercializa produção rural e assim, também defende a compensação.
Acrescenta que, diante do reconhecimento da não incidência de contribuição sobre a
remuneração dos autônomos, avulsos e administradores, advinda da Resolução 14/95
do Senado Federal, resultou a existência de crédito para o contribuinte e assim
efetuou a compensação que pretende que seja reconhecida.

Prossegue a impugnante introduzindo tese de inconstitucionalidade da cobrança ao
SEBRAE. Sucedâneo, defende que operou compensação dos valores das contribuições
pagas ao Salário-Educação, INCRA, SEBRAE e contribuição pagas sobre
remuneração dos administradores.

No que diz respeito à compensação, a firma que as restrições impostas pelo artigo 66
da Lei 8383/91 não abrangem as contribuições de Terceiros. Sucedâneo, suscita
ilegalidade do artigo 89, § 3°, da Lei 8.212/91 que limita em 30% do valor devido na
competência, pugnando também pela correção monetária dos valores pagos
indevidamente, bem como juros calculados com base na taxa Selic.

Finalizando, requer: acolhimento das preliminares, decadência e improcedência da
NFLD, reconhecendo que o não recolhimento das contribuições de terceiros ocorreu
por força da Decisão Judicial no processo n° 2006618200001078-0, proposta pelo
SINDICON. No que diz respeito aos valores remanescentes o reconhecimento da
extinção por meio da compensação defendida nos autos

A DRJ São Paulo, na análise da impugnatória, manifesta o seu entendimento no
sentido de que:
=> Ao contrário do que alega o defendente, o relatório fiscal é preciso e deixa
claro que o presente lançamento tem como fato gerador a contribuição incidente sobre a
remuneração dos contribuintes individuais, cujos pagamentos foram lançados na contabilidade
da empresa, nas competências constantes tanto da peça narrativa quanto dos Demonstrativos de
débito.
A autoridade administrativa inclusive aponta no Relatório fiscal as contas e a
estrutura do lançamento contábil, mencionando a lavratura de Auto de Infração por omissão dos
fatos geradores nas Guias de Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social.
Da introdução da peça de defesa, nota-se que o notificado se limitou a mencionar
de forma genérica sobre todo o procedimento fiscal, sem especificar qualquer elemento que
descaracterize a obrigação tributária não cumprida que ensejou o presente lançamento.
Fica patente a inconsistência das alegações quando atribui ao fiscal a afirmação de
que "o impugnante deixou de recolher as contribuições da parte dos segurados, parte patronal e
GILRAT e Terceiros". Essa afirmação não se encontra no relatório fiscal.
Da Decadência. O prazo decadencial para a constituição do crédito previdenciário
é de 10 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, consoante o disposto no artigo 45, inciso I, da Lei n. 8.212/91.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.331 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000428/2007-64

Trata-se, portanto, de norma hígida sendo vedado à administração deixar de
aplicar Lei que não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Não
obstante, no presente caso não há lançamento a ser homologado, assim o STJ também já se
manifestou.
Das intimações. Afasta-se de plano a alegação de ausência de intimação à vista
dos documentos de fls. 36 a 42, com ciência inequívoca do representante legal a saber: Mandado
de Procedimento Fiscal — MPF, Termo de Intimação para Apresentação de Documentos- TIAD
e Termo de Encerramento da Ação Fiscal. Rejeito, portanto, as preliminares
No mérito. No presente lançamento não há cobrança de valores devidos aos
terceiros conveniados, INCRA, Salário Educação e SEBRAE, assim descabe a discussão. Por
outro lado, a contribuição incidente sobre a remuneração dos contribuintes individuais é tratada
na Lei Complementar 84/96 e se baseiam no disposto na Lei 8.212/91, artigo 22,111, na redação
dada pela Lei 9876/99.
A partir da competência 04/2003, com a edição da Lei 10.666/03, passou a ser
devido pela empresa o desconto e recolhimento da contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço.
Da ação judicial. O impugnante afirma que deixou de recolher por estar
"compensando valores indevidamente recolhidos" e por duas vezes informou ação judicial
inexistente pois não há registro de ação protocolada sob n° 2006618200001078-0, além do mais,
ainda que houvesse tal ação, o ano de protocolo indica proposição em 2006. E absurda a
alegação, pois, pretende o impugnante nos convencer que vinha compensando em anos
anteriores os valores que somente seriam questionados em 2006.
A cópia da decisão juntada aos autos, fls. 107/113, diz respeito à contribuição ao
INCRA, matéria que além de não haver trânsito em julgado, não é objeto do presente
lançamento.
Da compensação. Ainda que houvesse crédito, o procedimento de compensação
comporta ponderações. O impugnante insiste em justificar inadimplência afirmando que realizou
compensação de créditos oriundos de valores recolhidos à época em que vigia a Lei 7787/89 e
art.22, I da Lei 8212/91 que determinavam a cobrança de contribuição previdenciária sobre as
remunerações dos contribuintes individuais, uma vez que tais dispositivos restaram declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, no tocante aos avulsos, autônomos e
empregadores, expressões estas que posteriormente foram suspensas do texto da Lei pela
Resolução n° 14, de 19/04/1995 do Senado Federal.
Diante dos fatos, cumpre-nos o dever de esclarecer o equivoco do impugnante
quanto aos efeitos da sentença que considerou inconstitucional os dispositivos citados. A decisão
referida não gera crédito automático e indiscriminado.
A sentença que declara determinado dispositivo inconstitucional tem
natureza declaratória conforme se depreende do artigo 52, X da Constituição Federal, tem
efeito "erga omnes" e "ex nunc", isto é seus efeitos não retroagem.

Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.331 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000428/2007-64

Sendo assim, para fazer jus à compensação ou restituição, o interessado com base
na sentença do Supremo Tribunal Federal, e na Resolução do Senado Federal que retirou a
executoriedade do dispositivo impugnado, postula em juizo não mais o reconhecimento de um
direito mas sua realização por meio de ação própria para repetição do indébito.
Destarte a apropriação dos valores por meio da compensação realizada pelo
impugnante descolada de decisão definitiva em processo judicial em que figurasse no pólo ativo,
processo tal, onde fosse apurado de forma inequívoca do "quantum debeatur", com direito ao
contraditório do INSS, exame de guias, argüição de prescrição etc, foi no mínimo temerária.
Acerca do tema, ensina José Afonso da Silva:
A restituição ou compensação só se admite no caso de pagamento ou
recolhimento indevido, consoante o disposto no art. 89 da Lei 8212/91 que determina:
"Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade
Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS na hipótese de pagamento ou
recolhimento indevido. (Redação dada pela Lei n° 9.129, de 20.11.95)", porém neste caso, o
pagamento da contribuição incidente sobre a remuneração dos contribuintes individuais foi
devido pois estava amparado pela Lei, que frisamos, teve eficácia suspensa somente após a
Resolução 14/95 do Senado Federal.
Sendo assim, reportando ao art. 66 da Lei 8.383/91, depreende-se que o
dispositivo somente se aplicaria em favor do contribuinte caso houvesse recolhimento
previdenciário sobre remuneração de autônomos e contribuintes individuais no período
compreendido entre a Resolução n° 14 e a edição da Lei Complementar 84/1996. Ressalte-se que
este artigo de Lei não dá guarida a compensação temerária, antes, estabelece situações que não se
coadunam com o caso presente, e ainda que a custa de rebuscada análise exegética, não se
vislumbra no texto elementos autorizadores a que se efetue apropriação unilateral de valores
tendo por base sentença declaratória de inconstitucionalidade.
Não há, no entanto, demonstração de existência de créditos compensáveis em
favor do contribuinte, se assim fosse, deveriam estar devidamente quantificados após processo
regular, declarados em Guia de Recolhimento de FGTS e Informações A Previdência Social e
somente na hipótese de haver provimento judicial em face do INSS, com prova inequívoca nos
autos, o que não ocorreu.
No presente caso, o contribuinte deixou de oferecer à tributação os pagos aos
contribuintes individuais que estão identificados no relatório do Auto de Infração AI n°
37.009.499-9, portanto, ficou também sujeito também a cobrança que ora lhe é imposta por meio
desta NFLD, sem prejuízo da penalidade cabível, consubstanciada no Auto de Infração
mencionado acima.
Dentro do contexto que ora se apresenta, descabem as considerações acerca de
percentuais e atualização monetária, bem como do dispositivo da Lei 8.383/91.

Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.331 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000428/2007-64

Considerando a demonstração inequívoca do descumprimento da obrigação
tributária decorrente do fato gerador descrito no relatório fiscal e que por outro lado, na
impugnação apresentada o contribuinte se limitou a justificar o inadimplemento com
argumentações de direito desvinculada do fato imponível demonstrado, vota-se pela
procedência da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta os seguintes pontos, em
apertada síntese:
Da decadência do direito de lançamentos para constituição da contribuição
social
O prazo decadencial a ser considerado deve ser de 5 anos. Assim, na hipótese em
que não houve o recolhimento de tributo sujeito a lançamento por homologação, cabe ao Fisco
proceder ao lançamento de ofício no prazo decadencial de 5 (cinco) anos, na forma estabelecida
no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
No caso em apreciação, cuida-se de hipótese em que a contribuição previdenciária
supostamente devida, considerando período de apuração compreendido entre 01/1999 à 13/2006.
Tendo em vista que o lançamento foi efetivado em 26/07/2007, os fatos geradores da obrigação
tributária ocorridos anteriormente a janeiro de 2002, achavam-se atingidos pela decadência, uma
vez que o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, é de 5 (cinco) anos, motivo
pelo qual deverão ser anulados todos os lançamentos que abordaram os períodos aqui
mencionados, com base nos artigos 150, § 4o, e 173 ambos do CTN.
Da contribuição do salario educação
Independentemente da contribuição do salário educação ter caráter tributário ou
não, verifica-se que, exigindo a Constituição Federal de 1967 que a referida exação fosse
instituída por LEI, tal comando não foi respeitado pelo legislador da época, uma vez que a
alíquota de tal contribuição somente foi prevista pelo Decreto 87.043/82, Decreto esse
manifestamente ilegal e inconstitucional por violação ao princípio genérico da legalidade, assim
como o disposto nos artigos 43, X e 178 da CF/67.
O Direito Constitucional Tributário adotou a reserva formal da lei e a reserva
absoluta, no sentido de que a reserva formal da lei é o fato de ser necessário ato legislativo como
meio eficaz para criar ou modificar tributo e, como reserva absoluta, o fato de caber à lei a
especificação de todos os elementos da espécie tributária.
À vista do exposto, conclui-se ser o § 3°, do Decreto Lei 1422/75 e a alíquota
fixada pelo art. 3o, do Decreto n° 87.043/82 flagrantemente incompatíveis com o ordenamento
jurídico brasileiro. Desta forma, todos os valores pagos pela Recorrente à título de contribuição
do salário-educação, são indevidos. Portanto, a compensação efetuada, nos termos do art. 66, da
Lei n° 8.383/91, com as parcelas de outras obrigações e contribuições devidas ao INSS, é
perfeitamente legítima.

Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.331 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000428/2007-64

Do Funrural e Incra
A RECORRENTE, não tem relação alguma com a atividade rural, seus
empregado são vinculados à previdência social urbana, e portanto não podem ser compelidas a
recolher contribuições de outra categoria que não a urbana, como o FUNRURAL/INCRA, pois é
evidente que a vinculação do contribuinte ao serviço previdenciário é requisito inafastável para
instituição e cobrança das contribuições previdenciárias
Desta forma, como a Recorrente não comercializa produto rural, não há e nunca
houve base de cálculo válida para a incidência das exações ao FUNRURAL/INCRA.
A vista do exposto pode-se concluir que a Recorrente pagou indevidamente as
contribuições ao FUNRURAL e ao INCRA, desde a instituição. Portanto, a compensação
efetuada com base nestes valores com obrigações devidas ao INSS ou demais contribuições
sociais arrecadadas pelo INSS, é perfeitamente legítima
Da contribuição ao Sebrae
A Lei Ordinária n° 8.029 determinou no artigo 8o que o Poder Executivo estava
autorizado desvincular da Administração Pública Federal, o Centro Brasileiro de apoio a
Pequena e Média Empresa mediante a sua transformação em serviço social autônomo.
Determinou ainda no § 3o, do artigo 8o que as contribuições relativas as entidades de que trata o
art. 1° do Decreto-lei 2.318/86 (SESC, SENAC, SESI SENAI) poderiam ser majoradas até 3%
com vistas a financiar a política de apoio as micro e pequenas empresas.
A contribuição do SEBRAE, da forma em que foi instituída, ou seja, através de lei
ordinária, é totalmente inconstitucional, pois criada através de veículo normativo inadequado
para tanto, nos termos dos artigosl46, III e 149, da Constituição Federal.
Assim impõe-se o reconhecimento dos créditos da RECORRENTE, oriundos dos
valores pagos indevidamente, a título de contribuição social destinadas ao SEBRAE, sendo
portanto, que a compensação realizada com demais contribuições sociais administradas pelo
INSS, é perfeitamente legítima.
Dos pagamentos indevidos e do direito a compensação
Comprovada a inconstitucionalidade e ilegalidade das exigências da contribuição
social do salário-educação, contribuição previdenciária para o FUNRURAL/INCRA,
contribuição previdenciária incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas aos
administradores/empresários, avulsos e autônomos, nos termos da Lei n° 7.787/89 e Lei n°
8.212/91 e da contribuição social do SEBRAE, exsurgiu o direito da RECORRENTE de
constituírem créditos de todos os valores anterionnente recolhidos a título destas espúrias
exigências e compensá-los, com parcelas devidas pela RECORRENTE ao INSS, valores esses
representados pela NFLD em referência.

Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.331 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000428/2007-64

Deve prevalecer portanto, somente o disposto no artigo 66, cia Lei 8.383/91. que
autoriza a compensação de tributos da mesma espécie, reconhecendo-se por conseguinte, como
legítima a compensação já realizada dos valores pagos indevidamente a título de contribuição
social do salário-educação. contribuição previdenciária para o FUNRURAL/INCRA,
contribuição previdenciária incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas aos
administradores /empresários, avulsos e autônomos, nos termos da Lei n° 7.787/89 e Lei n°
8.212/91 e da contribuição social do SEBRAE, com outras contribuições sociais, especialmente
aquelas administradas pelo INSS e outras obrigações, sem qualquer restrição quanto à sua
destinação constitucional.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Como vimos, a discussão reside no fato gerador da contribuição incidente
sobre a remuneração dos contribuintes individuais, cujos pagamentos foram lançados na
contabilidade da empresa, nas competências constantes tanto da peça narrativa quanto dos
Demonstrativos de débito. A autoridade administrativa inclusive aponta no Relatório fiscal as
contas e a estrutura do lançamento contábil, mencionando a lavratura de Auto de Infração por
omissão dos fatos geradores nas Guias de Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência
Social.
Da introdução da peça de defesa, nota-se que o notificado se limitou a
mencionar de forma genérica sobre todo o procedimento fiscal, sem especificar qualquer
elemento que descaracterize a obrigação tributária não cumprida que ensejou o presente
lançamento.
Quanto à DECADÊNCIA, considerando os 5 anos na forma estabelecida no
art. 173, I, do Código Tributário Nacional temos que há o reconhecimento de decadência parcial.
Tendo em vista que o lançamento foi efetivado em 26/07/2007, os fatos geradores da obrigação
tributária ocorridos anteriormente a dezembro de 2001 estão atingidos pela decadencia.

Quanto aos diversos argumentos acerca de inconstitucionalidade de lei, de
tributo, e ilegitimidade de cobrança é fulcral salientar que afastar uma exigência que tem
expresso suporte em lei federal exigiria uma competência que foge a este colegiado e
que esbarra em Sumula Carf no 2 – Conselho administrativo de recursos fiscais, segundo a qual “
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto aos argumentos de que poderia efetuar a compensação das
contribuições previdenciárias que entendia serem devidas com supostos créditos que acreditava
serem legítimos, merece ratificar que é absolutamente vedada a compensação de qualquer tributo
antes do trânsito em julgado de decisão judicial.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.331 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000428/2007-64

Como sabido, o artigo 170-A do Código Tributário Nacional (CTN) veda a
possibilidade de compensação tributária antes do trânsito em julgado da ação versando sobre o
crédito a ser empregado na compensação. Tal dispositivo, inserido por intermédio da Lei
Complementar no 104/2001, teve com principal objeto eliminar a prática de realizar
compensações com créditos tributários com base em tutelas provisórias e, portanto, antes da
confirmação da efetiva certeza quanto ao direito creditório pleiteado.
Vale dizer, o referido comando veio a prestigiar a segurança jurídica em
procedimentos de compensação, refletindo um entendimento que até então vinha sendo
reverberado nos tribunais. Tal dispositivo nunca teve o seu fundamento de constitucionalidade
abalado, de modo que se trata de norma cogente e plenamente eficaz no ordenamento jurídico,
tendo os Contribuintes se conformado à aplicação dos seus efeitos, mesmo que isso represente
uma demora maior na utilização de certos créditos tributários cujo direito é praticamente certo.
Sendo assim, entendo que resta claro que o Recorrente não recolheu as
contribuições lançadas no presente auto e que não vale prosperar seus argumentos de que teria
compensado as contribuições devidas no período em analise eis que não tinha nenhuma decisão
judicial favorável que o respaldasse em suposto direito.
Baseando-se, pois, nas argumentações e documentações apresentadas ao longo
dos autos do presente processo, entendo que deve ser reconhecida a decadência parcial do direito
de lançar, estando, pois caducos os créditos até dezembro de 2001. No mérito entendo que deve
ser NEGADO provimento ao Recurso.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao
recurso para reconhecer a decadência dos períodos até dezembro de 2001, nos moldes acima
expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 676
DF CARF MF
Original